Tribunal: STF
Processo: RE 1267959
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 28, p. 19).
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE ENSEJOU A EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE QUE DECIDIU A MESMA SITUAÇÃO JURIDICA. AÇÕES QUE OBJETIVARAM O MESMO RESULTADO. COISA JULGADA. cc ADOÇÃO DA TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 29, p. 19-22).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 19-21):
    “Quando o Tribunal a quo afirma que deixa de enfrentar as suscitações em sede de apelo, sob o manto da coisa julgada; pois, alega que há litispendência entre duas ações ajuizadas em momentos diferentes e ritos diferentes, sendo uma mandamental e a outra ordinária, porém, elas são substancialmente iguais, contudo, deve-se utilizar da identidade da relação jurídica, para fins de caracterização da identidade demandas, aparenta ser o mais adequado, especificamente no caso presente.
    (...)
    O acesso à justiça é direito humano e essencial ao completo exercício da cidadania. Mais que acesso ao judiciário, alcança também o acesso a aconselhamento, consultoria, enfim, justiça social.
    O disposto no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal é muito mais abrangente que o acesso ao Poder Judiciário e suas instituições por lesão a direito. Vai além, enquadrando-se aí também a ameaça de direito, e segue-se com uma enorme gama de valores e direitos fundamentais do ser humano.”
    Aduz-se, também, que (eDOC 30, p. 21):
1.     “A decisão recorrida afronta o artigo 5º, inciso LIV, da CRFB/88, pois quando o Tribunal Regional chancela e sacramenta a exoneração do recorrente ao bem do serviço público, com uma ficha funcional no comportamento "ótimo", fundamentado em um processo administrativo que recomendou a sua permanência nas fileiras, mas que por decisão injusta e solitária do seu comandante, determinou a sua exoneração com base em processo criminal arquivado, justificando que o simples envolvimento de militar em suposto crime já depõe contra o decoro militar, configurando-se em transgressão disciplinar. Viola e fere mortalmente o Princípio Constitucional o devido processo legal.”
    Ao fim, assevera que (eDOC 30, p. 22):
    “A decisão recorrida afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o Tribunal Regional não permitiu que o recorrente assistisse o julgamento da preliminar da revelia arguida em sua apelação, quando o Estado/recorrido protocolou a sua contestação intempestivamente, em virtude de o referido acórdão "esconder-se" atrás da coisa julgada como prejudicial de análise de mérito de sua apelação, protegendo assim, a dissidia do procurador do Estado.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    As teses encampadas pela parte recorrente já foram amplamente debatidas por esta Corte em oportunidades em que se concluiu não haver repercussão geral de tais temas, por tratarem de normas infraconstitucionais; portanto, se ofensa à Constituição houvesse, seria meramente por via reflexa.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, no tocante à aplicação dos Temas 660 e 895 (arts. 1.036 do CPC e 328 do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente